Tribunal: TJES
Processo: 5001877-18.2021.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001877-18.2021.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE PAULA DE JESUS
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5001877-18.2021.8.08.0045

RECORRENTE: ELIANE PAULA DE JESUS

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCARIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO PARA MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. QUANTUM EXÍGUO PARA SUPRIR O AMARGOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MATERIAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado
em
Id. 7413734.
C
ontrarrazões
em
Id 7413737
.

VOTO

Inicialmente, conheço
PARCIALMENTE
Recurso Inominado interposto (Id.
7413734
),
recebendo-o em
seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7413727), em que o
Juizo

a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isso posto
, com base no artigo
487
, I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a inexistência do empréstimo representado pelo contrato de crédito bancário nº
010017177761
(
ID 11005834
).
Condeno
o réu, a pagar R$ 3.000,00 à autora, a título de reparação do dano moral, a ser corrigido monetariamente a acrescido de juros de mora a partir da presente data.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébito e reparação de dano moral
,
sob argumento que a instituição financeira requerida/
recorrida
teria realizado contrato de empréstimo em nome d
a
requerente/
recorrente
de forma unilateral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, pleiteando a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais na forma do Art. 42, parágrafo único, do CDC referente ao montante disponibilizado em sua conta bancária. Não distante, alega a Recorrente que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado devendo ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a

autor
a
, caberia à
requerida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Nesse sentido, NÃO CONHEÇO do pedido recursal de condenação do Recorrido em repetição de indébito relativo ao valor depositado indevidamente em conta bancária da Recorrente (R$ 11.945,47) em dobro, na forma do Art. 42, parágrafo único, CDC, isso porque trata-se de pedido novo, não pleiteado na petição inicial de Id. 7412921, peça em que se requereu apenas a devolução dobrada dos valores descontados em benefício previdenciário pelo banco réu. Dessa
forma
, não restam dúvidas da incongruência entre o que se postulou na prefacial (devolução dobrada dos descontos efetuados) e o que se postula em sede de recurso inominado
(devolução dobrada do montante depositado
), de sorte que não há que se falar em hipótese de fato novo.

Dessa feita
,
como cediço, é
vedado a parte inovar nas razões da postulação, sob pena de não conhecimento do recurso, o que se verifica in casu –
parcialmente
– sem prejuízo que a autora proponha nova ação a fim de
atingir o almejado no recurso manejado nesse diapasão
.
Assim,
não conheço do pedido “3” no Recurso Inominado de Id.
7413734, pela ausência de adstrição entre o que se postulou na prefacial, com a tese recursal,

De outra quadra, em relação aos argumentos recusais de que o montante fixado seria insuficiente para reparar o transtorno percebido pela autora,

entendo que tal tese deve prosperar, haja vista que ao considerar que a indenização deve ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença
,
votando-se pela reforma da sentença, em parte, para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto, e
LHE CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformada a sentença,
em parte,
para o fim de majorar o valor da indenização por danos morais para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais),
com correção e juros a partir da prolação da sentença. Inalterado os demais termos da r. sentença.

Diante do
parcial
provimento do recurso, sem condenação em custas
processuais e
honorários
advocatícios
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)